Tribunal: TRF3
Processo: 5016540-23.2017.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
150/779)

5016540-23.2017.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 22/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

DESEMBARGADOR FEDERAL PAULO SERGIO DOMINGUES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 22/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS APÓS EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DESTAQUE. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.O artigo 22, § 4o da Lei n° 8.906/94 reporta-se aos honorários advocatícios contratuais e estabelece que: "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.".O dispositivo não contempla a expedição de ofício requisitório autônomo em favor do(a) advogado(a). É viável, contudo, o destaque ou a reserva dos honorários contratuais, desde que o contrato de honorários seja juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório.No caso dos autos, o contrato de honorários foi firmado, bem como juntado autos após a elaboração do precatório, em inobservância ao disposto no artigo 22, § 4o da Lei n° 8.906/94 e no artigo 19 da Resolução CJF n° 405/2016, vigente à época.Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016540-23.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: SONIA APARECIDA COLI SGARBI, BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA SSPI PRECATORIOS FEDERAIS

Advogado do(a) AGRAVADO: OLGA FAGUNDES ALVES - SP247820-A

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016540-23.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: SONIA APARECIDA COLI SGARBI, BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA SSPI PRECATORIOS FEDERAIS

Advogado do(a) AGRAVADO: OLGA FAGUNDES ALVES - SP247820-A

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por SONIA APARECIDA COLI SGARBI e CAMARGO, FALCO CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS em face de decisão proferida na fase de cumprimento do julgado, pela qual o juízo indeferiu o destacamento dos honorários advocatícios contratuais no montante de 30% do ofício requisitório relativo ao valor do principal.

O agravante sustenta que, após a expedição dos requisitórios, a agravante (viúva habilitada na ação) cedeu seus direitos creditórios a empresa de créditos, restando expressamente excluídos da cessão os honorários contratuais, razão pela qual devem estes ser destacados e liberados em favor da sociedade de advogados. Aduz que, não podendo mais a cedente receber os valores cedidos nem podendo a cessionária receber o valor do precatório de forma integral – dado que os honorários contratuais estão excluídos da cessão –, não há óbice ao levantamento do valor dos honorários contratuais pela sociedade de advogados, o que vem ao encontro da economia processual.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ativo e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o destacamento dos honorários advocatícios contratuais no montante de 30% do ofício requisitório relativo ao principal, a ser pago em favor de Camargo Falco Advogados Associados.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi parcialmente deferido no sentido que o Magistrado a quo procedesse à comunicação ao Tribunal da cessão de direitos, em cumprimento ao art. 22 da Resolução CJF n° 405/2016.

Sem contrarrazões pelo INSS.

Em contrarrazões, a empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA SSPI PRECATORIOS FEDERAIS alega que a parte agravante não juntou aos autos o contrato de honorários advocatícios em momento anterior a elaboração do ofício requisitório pelo juízo, o que impede a mudança do beneficiário na requisição. Postula o não provimento do recurso.

ID 1873790: A parte agravante noticia o descumprimento da decisão de concessão parcial do efeito suspensivo, de vez que o juízo de origem aguarda a solução final deste recurso, deixando de cumprir a ordem para destacamento dos honorários contratuais e expedição de alvará de levantamento.

ID 3342790 – Informações prestadas pelo juízo de origem.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5016540-23.2017.4.03.0000

RELATOR: Gab. 24 - DES. FED. PAULO DOMINGUES

AGRAVANTE: SONIA APARECIDA COLI SGARBI, BORGES CAMARGO ADVOGADOS ASSOCIADOS

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

Advogado do(a) AGRAVANTE: BRENO BORGES DE CAMARGO - SP231498-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA SSPI PRECATORIOS FEDERAIS

Advogado do(a) AGRAVADO: OLGA FAGUNDES ALVES - SP247820-A

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

ID 1873790: A decisão por meio da qual concedi o efeito suspensivo ao recurso não contemplou ordem relativa ao destacamento dos honorários contratuais e/ou levantamento de valores a tal título pela sociedade de advogados. Portanto, a alegação de descumprimento da decisão por parte do juízo a quo não prospera.

O artigo 22, § 4o da Lei n° 8.906/94 reporta-se aos honorários advocatícios contratuais e estabelece que: "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.".

O dispositivo não contempla a expedição de ofício requisitório autônomo em favor do(a) advogado(a). É viável, contudo, o destaque ou a reserva dos honorários contratuais, desde que o contrato de honorários seja juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório.

Assim já decidiu esta Corte Regional, bem como o Superior Tribunal de Justiça, conforme ementas que seguem:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV AUTÔNOMO. ART. 100, § 8o DA C.F. IMPOSSIBILIDADE.

1. Questão pacificada pelo julgamento proferido em 09.10.2013 no recurso representativo de controvérsia RE 564.132, a verba honorária sucumbencial, pertencente ao procurador da parte, deve ser paga diretamente ao advogado através de requisição de pequeno valor ou precatório.

2. Diferentemente dos honorários contratuais que, vinculados ao montante principal, podem ser destacados para pagamento em apartado quando do depósito do precatório ou requisição de pequeno valor, se antes da expedição do RPV ou Precatório for apresentado o respectivo contrato e, ainda, após intimação da parte, a teor do disposto no art. 22 da Lei no 8.906/94.

3. Assim, apesar da possibilidade de destaque dos honorários contratuais do montante total da condenação, o valor correspondente aos mesmos não poderá ser requisitado separadamente do principal, eis que o integra.

4. Deve ser observada, ainda, a regra do art. 100, § 8o da Constituição Federal.

5. Agravo de instrumento a que se nega provimento.

(TRF 3a Região, 3a Seção, AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO - 5001569-96.2018.4.03.0000, Rel. Desembargador Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES, julgado em 31/08/2018, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DA VERBA SOBRE O VALOR PRINCIPAL. POSSIBILIDADE. MOMENTO. MANDADO DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO OU LEVANTAMENTO. ART. 22, § 4o, DA LEI N. 8.906/1994. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO.

I - A Primeira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.347.736/RS, submetido ao regime de recursos repetitivos, decidiu pela autonomia dos honorários em relação ao crédito principal, inclusive no que pertine à forma de expedição do requisitório.

II - Os honorários contratuais, todavia, como não decorrem da condenação, não podem ser objeto de RPV, tendo-se em conta o regime estabelecido no artigo 100 da Constituição Federal. Assim, quanto a essa espécie de honorários, assegura-se ao advogado a possibilidade de requerer a sua reserva, mediante a juntada do contrato de prestação de serviços aos autos, antes da expedição do mandado de levantamento ou do precatório, se não houver litígio já instalado a esse propósito entre o patrono e seu cliente. Precedentes: (...).

III - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1625004/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 21/05/2018)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS.

1. É possível o destaque dos honorários contratuais em favor dos advogados mediante a juntada, antes da expedição do precatório, do contrato de prestação de serviços profissionais, nos termos do art. 22, § 4o, da Lei n. 8.906/1994, mas não a expedição autônoma de requisição de pequeno valor ou precatório. Nesses casos, deve ser levado em consideração o crédito pertencente ao autor para fins de classificação do requisitório, porquanto os honorários contratuais não decorrem da condenação em si.

2. Inaplicabilidade da Súmula Vinculante 47, considerando a leitura do Debate de Aprovação ocorrido em sessão plenária da Suprema Corte.

3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AgRg no REsp 1494498/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/09/2015, DJe 21/09/2015)

No caso dos autos, o ofício requisitório relativo ao principal foi transmitido a este Tribunal em 27/11/2015 (PRC 20150217323 – 20150000750).

Entretanto, posteriormente, a parte autora cedeu seu crédito "disponível" decorrente do aludido precatório à empresa FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS EMPIRICA SSPI PRECATORIOS FEDERAIS, sendo que o contrato de cessão firmado em 27/03/2017 definiu como crédito "disponível" o “total do precatório, excluídos eventuais honorários advocatícios contratuais devidamente comprovados nos autos” (fls. 177/178 dos autos originários).

Ante a cessão de créditos do precatório, a magistrada determinou a expedição de ofício a este Tribunal, solicitando que o respectivo valor fosse depositado em conta à disposição do juízo. Efetuado o depósito judicial, a parte autora postulou o destacamento dos honorários contratuais no percentual de 30%, o que foi indeferido, conforme decisão agravada, a qual não se pronunciou a respeito da liberação de valores em favor da parte autora e/ou do cessionário.

Verifica-se, contudo, que o contrato de honorários advocatícios entabulado em 04/07/2017 entre a parte autora SONIA APARECIDA COLI SGARBI e BRENO BORGES DE CAMARGO (advogado), MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO (advogado) e CAMARGO, FALCO ADVOGADOS ASSOCIADOS, foi firmado, bem como juntado autos após a elaboração do precatório, em inobservância ao disposto no artigo 22, § 4o da Lei n° 8.906/94 e no artigo 19 da Resolução CJF n° 405/2016, vigente à época.

Nesse contexto, a irresignação recursal não prospera.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

É o voto.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS APÓS EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. DESTAQUE. DESCABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.O artigo 22, § 4o da Lei n° 8.906/94 reporta-se aos honorários advocatícios contratuais e estabelece que: "Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.".O dispositivo não contempla a expedição de ofício requisitório autônomo em favor do(a) advogado(a). É viável, contudo, o destaque ou a reserva dos honorários contratuais, desde que o contrato de honorários seja juntado aos autos antes da expedição do mandado de levantamento ou precatório.No caso dos autos, o contrato de honorários foi firmado, bem como juntado autos após a elaboração do precatório, em inobservância ao disposto no artigo 22, § 4o da Lei n° 8.906/94 e no artigo 19 da Resolução CJF n° 405/2016, vigente à época.Agravo de instrumento não provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.